Tribunal: TJDFT
Processo: 0708501-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECLARAÇÃO DE VONTADE. ERRO. DECADÊNCIA. PRAZO. DECORRIDO. TEORIA DA ACTIO NATA. INAPLICÁVEL. VALOR DA CAUSA. CORRIGIDO.
1. Não se aplica a teoria da actio nata aos direitos potestativos submetidos a prazos decadenciais porque tal categoria de direitos – ao contrário dos direitos subjetivos, cuja pretensão submete-se a prazos prescricionais – prescindem de violação específica do fundo de direito. Tema Repetitivo no 975 do STJ (REsp 1.648.336).
2. Valor da causa corrigido de ofício, nos termos do art. 292, II, e §3o, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.